Tribunal: STF
Processo: Rcl 78155
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face de acórdão proferido pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por má aplicação do Tema 1.208 da Repercussão Geral.



    O reclamante sustenta, em suma, que a decisão que determinou o sobrestamento pelo tema 1208 está equivocada, pois a “determinação desconsiderou as especificidades do caso em concreto, ou seja, o fato de que o caso em exame não se enquadra na questão submetida a julgamento pelo Tema 1.208 do STF, uma vez que o ingresso domiciliar não está fundamentado exclusivamente no consentimento, mas encontra lastro em um arcabouço fático-probatório independente”.



    Ao final, requer, seja “julgada procedente a presente reclamação para afastar o sobrestamento do recurso extraordinário até o julgamento do Tema 1.208 da Repercussão Geral, determinando-se a remessa do Recurso Extraordinário à Suprema Corte, para julgamento”. 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Na espécie, a Câmara Julgadora reconheceu a nulidade das provas, conforme se extrai da ementa abaixo:  



    “APELAÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). DENÚNCIA ANÔNIMA QUALIFICADA. BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. I. BUSCA PESSOAL: A BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SÓ É PERMITIDA QUANDO CONFIGURADA A FUNDADA SUSPEITA (ART. 240 DO CPP). PARA TANTO, NECESSÁRIA A EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EX ANTE APTA A DEMONSTRAR QUE O ACUSADO, POSSIVELMENTE, ESTEJA INCORRENDO EM CRIME. O FATO DO SUSPEITO SAIR DE CASA COM UMA SACOLA EM MÃOS, REGRESSAR SEM A MESMA, E SAIR, UMA SEGUNDA VEZ, PORTANTO UMA MOCHILA NÃO SE TRATA DE SUSPEIÇÃO IDÔNEA PARA A REALIZAÇÃO DA BUSCA PESSOAL. PRECEDENTES DO TJRS E STJ. II. DELATIO CRIMINIS QUALIFICADA EM ANONIMATO: CONTEÚDO DE ANTERIOR DELATIO CRIMINIS ANÔNIMA QUALIFICADA QUE PODERIA, POR VENTURA, CONFIGURAR FUNDADA SUSPEITA. IMPRESCINDIBILIDADE, PORÉM, DE ALGUM DADO CONCRETO CARACTERIZADOR DA SUSPEIÇÃO DA “DENÚNCIA ANÔNIMA” ESTAR DOCUMENTADO NOS AUTOS DO INQUÉRITO (ART. 9º DO CPP). FACTIBILIDADE DA JUNTADA DE TAIS DOCUMENTOS. AUSENTE TAL ELEMENTO, O CASO DEVE RECEBER O TRATAMENTO A SER EMPREGADO PELA POLÍCIA EM QUALQUER SITUAÇÃO DE DELAÇÃO EM ANONIMATO. NECESSIDADE DE PRÉVIA DILIGÊNCIA INVESTIGATIVA, CAMPANA OU CORRELATO, A FIM DE IDENTIFICAR SUSPEIÇÃO IDÔNEA PARA A REALIZAÇÃO DE BUSCA PESSOAL. III. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL: O INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL NÃO PRESCINDE DE ANUÊNCIA DO MORADOR, A FIM DE GARANTIR O DIREITO À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO (ART. 5º, IV, DO CF) E DE ASSEGURAR AOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO SEJAM APONTADOS COMO AUTORES DO DELITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA 280 DO STF. PRECEDENTES DO STF E STJ. IV. NULIDADE DA PROVA MATERIAL: DIANTE DA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA, BEM COMO DAS DEMAIS PROVAS QUE DELA DECORREM EM RELAÇÃO DE CAUSALIDADE, DEVEM SER DESCONSIDERADAS, LEVANDO, À REVELIA DE OUTROS ELEMENTOS, AO JUÍZO DE ABSOLVIÇÃO, ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, COM BASE NO ART. 386, INCISO VII DO CPP. DETERMINADA A EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA. RECURSO PROVIDO”. (edoc. 2, p. 38)  



    Interposto o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul sob alegação de afronta ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a Vice-Presidência daquele Tribunal determinou o sobrestamento do recurso com base no RE 1.368.160/RS (TEMA 1.208 do STF), cujo trecho colaciono:  



    “(...)



    2. A defesa do recorrido foi regularmente intimada à apresentação de contrarrazões aos recursos especial e extraordinário interpostos pelo Ministério Público. Contudo, deixou transcorrer sem manifestação o prazo para tanto. 



    Considerando-se que a apresentação de contrarrazões é facultativa, houve a preclusão de tal providência à Defesa, descabendo nova intimação para a contrariedade do recurso. 



    Assim sendo, passo a proceder ao juízo de admissibilidade. 



    3. A controvérsia constitucional suscitada no recurso – pressupostos de validade do consentimento do morador para a busca e apreensão domiciliar - teve Repercussão Geral reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.368.160/RS (TEMA 1.208 do STF).  



    Conforme determina o artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de origem não emitirá juízo de admissibilidade nos processos cujos recursos extraordinários tratem de matéria idêntica, devendo “sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional”.



    A hipótese, portanto, é de sobrestamento do recurso até o julgamento do TEMA 1.208 pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil. 



    (...)



    Proceda-se à vinculação do presente recurso extraordinário ao RE 1.368.160/RS (TEMA 1.208 do STF), de modo a retornarem conclusos os autos, após o definitivo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal”. (edoc. 2, p. 188-189, grifamos)  



    Constou o agravo interno assim ementado:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO. TEMA 1.208 DO STF. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO”. (edoc. 2, p. 216) 



    A insurgência não deve prosperar.



    Isso porque não se comprova, na espécie, teratologia ou constrangimento ilegal. A autoridade reclamada manteve a decisão determinou o sobrestamento do recurso extraordinário interposto pelo reclamante porque determinante, na espécie, a questão da validade do consentimento do morador para o ingresso no domicílio, matéria reconhecida como de repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 1.368.160-RG, Tema 1.208. 



    O sobrestamento está previsto no inc. III do art. 1.030 do Código de Processo Civil e é da competência do Presidente ou do Vice-Presidente do Tribunal de origem:  



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (…) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional”.  



    A autoridade reclamada demonstrou ter sido corretamente sobrestado o recurso extraordinário, pois pendente de julgamento o Tema 1.208 da repercussão geral, “em que se discute, à luz dos artigos 2º; 5º, XI; 18, e 144, §7º, da Constituição Federal, os requisitos de validade do consentimento do morador para busca e apreensão em domicílio, considerando o disposto no artigo 5º, XI, da Constituição da República e os princípios da inviolabilidade do domicílio, da dignidade da pessoa humana, da vedação à proteção deficiente e da segurança jurídica”. 



    Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique a apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Vide:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 396. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, o que não se verifica no caso em análise. III - Consoante demonstrado, não foram preenchidos os requisitos do art. 3° da Emenda Constitucional 47/2005 pelo instituidor da pensão da reclamante, condição necessária para garantir-lhe a paridade em relação aos servidores da ativa quanto aos critérios de reajuste de seu benefício previdenciário. Desse modo, o acórdão recorrido está em harmonia com o que decidiu esta Corte ao julgar o RE 603.580/RJ (Tema 396 da Repercussão Geral), não havendo teratologia a ser sanada. IV Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 35.255/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 19/3/21).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 603.580-RG (TEMA 396). PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REELABORAÇÃO FÁTICA. PRECEDENTES AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ante as premissas de origem, das quais inviável dissentir em sede de reclamação, não se verifica teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação..” (Rcl nº 48.269/RS–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 19/11/21). 



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente